Tribunal: TJMT
Processo: 1000494-68.2024.8.11.0018
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000494-68.2024.8.11.0018
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Ausência de Cobrança Administrativa Prévia]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (AGRAVANTE), GUSTAVO GERBASI GOMES DIAS - CPF: 007.151.495-39 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE JUARA - CNPJ: 15.072.663/0001-99 (AGRAVADO), THARCILLA PINHEIRO CUSTODIO - CPF: 008.085.052-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. MULTA DO PROCON. COMPETÊNCIA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL. NEGATIVA DE PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Recurso de Agravo Interno interposto pelo Banco Itaú Consignado S.A. contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível, no âmbito de Ação de Embargos à Execução Fiscal movida pelo Município de Juara, decorrente de autuação do PROCON. O banco foi multado em processos administrativos relacionados a empréstimos consignados, envolvendo consumidores que alegaram irregularidades. O banco discute a competência do PROCON para revisar cláusulas contratuais e a desproporcionalidade das multas aplicadas.

II. Questão em decisão

2. Há duas questões em discussão:
(i) determinar a possibilidade de revisão judicial da multa imposta pelo PROCON em virtude de infração ao Código de Defesa do Consumidor;
(ii) estabelecer a razoabilidade e proporcionalidade das multas aplicadas, com base nos princípios administrativos.

III. Razões de decidir

3. O Poder Judiciário não pode interferir no mérito administrativo, exceto para garantir a observância dos princípios constitucionais, como o contraditório e a ampla defesa, que foram devidamente respeitados no caso.

4. A análise do mérito da decisão administrativa cabe exclusivamente ao PROCON, que agiu dentro de sua competência para fiscalizar relações de consumo e aplicar sanções.

5. O valor da multa deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, conforme preconizado pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo vedada sua revisão judicial, salvo em casos de ilegalidade ou vícios processuais, o que não ocorreu no presente caso.

6. O valor da multa foi estabelecido em conformidade com o art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, que autoriza sua gradação conforme a gravidade da infração, a vantagem econômica do fornecedor e sua condição econômica.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido, mantendo-se a decisão monocrática que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível.

Tese de julgamento
:

1. A interferência do Poder Judiciário no mérito administrativo é restrita à legalidade do processo, não sendo cabível reexame da decisão do PROCON.

2. As multas aplicadas pelo PROCON, quando respeitados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não podem ser modificadas pelo Judiciário.

3. A competência do PROCON para fiscalizar e aplicar penalidades em relações de consumo está em conformidade com o Código de Defesa do Consumidor, não havendo usurpação de competência.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5o, II; Código de Defesa do Consumidor, arts. 57 e 59.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MG, Apelação Cível no 10000212707657001, Rel. Min. Wagner Wilson, j. 03/03/2022; TJ-MT, Apelação Cível no 1000489-33.2020.8.11.0003, Rel. Min. Gilberto Lopes Bussiki, j. 11/04/2023.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1000494-68.2024.8.11.0018

AGRAVANTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

AGRAVADO: MUNICIPIO DE JUARA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
Banco Itaú Consignado S.A.
contra a decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível interposta pelo agravante, no âmbito da Ação de Embargos à Execução Fiscal no 1000494-68.2024.8.11.0018, movida pelo
Município de Juara
, decorrente de autuação do PROCON.

O banco foi multado em dois processos administrativos envolvendo consumidores que alegaram irregularidades em empréstimos consignados. O primeiro caso envolveu a consumidora Sra. Terezinha Costa da Silva, que não reconheceu a contratação de um empréstimo, e o segundo, o Sr. Ozeias Ferreira de Souza, que, após quitar o empréstimo, continuou a ser cobrado e inscrito nos órgãos de proteção ao crédito.

A decisão monocrática manteve a validade das autuações e das multas aplicadas, com o entendimento de que o PROCON tem competência para fiscalizar e aplicar multas em caso de abusividade em relações de consumo, sem que haja interferência do Judiciário.

O banco, por sua vez, argumenta que a decisão deveria ser analisada de forma colegiada, visto que envolve questões fáticas que exigem uma análise detalhada.

O banco também discute a competência do PROCON para revisar cláusulas contratuais, defendendo que o caso não trata de abusividade, mas de questões sobre a regularidade dos contratos e o adimplemento ou inadimplemento de empréstimos.

Além disso, o banco solicita, subsidiariamente, a redução do valor das multas aplicadas, considerando-as desproporcionais à gravidade das infrações e incompatíveis com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Em seu pedido, o banco requer a retratação da decisão monocrática ou, caso não seja possível, que o caso seja submetido ao colegiado para uma decisão mais abrangente.

O Município de Juara em suas contrarrazões sustenta que a decisão monocrática foi proferida de acordo com a legalidade, alegando que o julgamento monocrático é perfeitamente cabível, conforme o artigo 1.011, inciso I, do Código de Processo Civil, e que a interpretação das cláusulas contratuais pelo PROCON está em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

O Município ainda defende a legalidade da multa administrativa imposta, sustentando que a conduta do banco foi abusiva, corroborada pelos documentos apresentados nos autos, e que a sanção aplicada se mostra proporcional, respeitando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1000494-68.2024.8.11.0018

AGRAVANTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

AGRAVADO: MUNICIPIO DE JUARA

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
Banco Itaú Consignado S.A.
contra a decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível interposta pelo agravante, no âmbito da Ação de Embargos à Execução Fiscal no 1000494-68.2024.8.11.0018, movida pelo Município de Juara, decorrente de autuação do PROCON.

De acordo com o que foi consignado no relatório, existem duas questões que devem ser apreciadas, a primeira relativa à necessidade de anulação da multa, em decorrência de o procedimento administrativo violar o princípio da legalidade, e a segunda é quanto à necessidade de minoração da cominação.

Pois bem.

Com relação à primeira argumentação, dispõe-se que não há como proferir decisão que vai contra o regulado na decisão monocrática.

Isto se dá, pois, o Poder Judiciário, em razão do princípio da separação dos poderes, não pode incidir no mérito administrativo, e verificar se a fundamentação utilizada pelo Procon foi correta.

É certo que, deve ser realizado a observação do cumprimento dos preceitos constitucionais, já que estes devem ser respeitados tanto em âmbito administrativo, quanto judicial.

No caso do referido feito, constata-se que, o julgamento se deu da maneira correta, a respeitar o contraditório e ampla defesa, além de ter sido fundamentada com a legislação pertinente.

Qualquer análise que exceda estes pontos é temerária, pois, não é cabível verificar se a aplicação legal se deu da maneira correta, mas, aparentemente, esta condiz com a infração produzida pelo Recorrente.

Acerca deste ponto, inclusive, veja-se a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PROCON. APLICAÇÃO DE PENALIDADE À EMPRESA POR VIOLAÇÃO AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. VALOR DA MULTA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

- A interferência do Poder Judiciário, conforme jurisprudência pacífica deste Tribunal de Justiça, deve se restringir aos aspectos da legalidade do processo administrativo. Com efeito, é defeso ao Judiciário a imersão no mérito da conclusão administrativa, sob pena de usurpação das competências do Poder Executivo. Analisa-se, portanto, tão somente o devido processo legal, a submissão ao contraditório, a observância da principiologia administrativista e, em caso de aplicação de sanção pela prática da infração, a sua proporcionalidade e razoabilidade

- Consoante dispõe o art. 57 do CDC, a pena de multa aplicada em virtude de infração às normas consumeristas deve ser balizada segundo a gravidade da infração, a vantagem econômica auferida pelo fornecedor e a sua condição econômica.

(TJ-MG - AC: 10000212707657001 MG, Relator: Wagner Wilson, Data de Julgamento: 3/3/2022, Câmaras Cíveis / 19a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/3/2022).

Não há, então, como modificar a decisão monocrática, quanto a este ponto.

O Magistrado Singular manteve o valor arbitrado pelo órgão administrativo.

Ainda sem concordar com o valor, foi interposto Recurso de Apelação Cível, este que foi julgado por meio da decisão monocrática de ID no 273247367, que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto, a manter incólume o raciocínio traçado pelo Magistrado Singular.

É certo que, a argumentação não deve prosperar, uma vez que, no que tange às multas aplicadas pelo Procon, há de se observar que a cominação foi aplicada em consonância com o Código de Defesa do Consumidor.

O artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, dispõe, de maneira clara, que:

Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos. (Redação dada pela Lei no 8.656, de 21.5.1993)

Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo. (Parágrafo acrescentado pela Lei no 8.703, de 6.9.1993)

Apenas para que não sopesem dúvidas, veja-se a jurisprudência deste Sodalício:

APELAÇÃO CIVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO – REJEITADA - MULTA DO PROCON – PROCESSO ADMINISTRATIVO – DEVIDO PROCESSO LEGAL – APLICAÇÃO DE MULTA PELO PROCON EM RAZÃO DE INFRINGÊNCIA À LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA – POSSIBILIDADE – PENALIDADE ESTABELECIDA EM CONFORMIDADE COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – VALOR MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

1. Se no processo administrativo foram observados os princípios da ampla defesa e do contraditório e não restou constatado a existência de vícios que possam desprestigiá-los, não há falar-se em sua nulidade ou da multa nele aplicada.

2. Observados os requisitos legais na fixação do valor da multa pela Coordenadoria de Proteção e Defesa do Consumidor não há que se falar em sua modificação pelo Poder Judiciário.

3. Recurso desprovido.

(N.U 1000489-33.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/4/2023, Publicado no DJE 14/4/2023).

Ante o exposto, com base nos fundamentos retro mencionados,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, a manter inalterada a decisão proferida no ID no 273247367, esta que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025